Tribunal: TJSP
Processo: 2221453-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2221453-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ANA MARIA DE GODOI, é embargado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO - IPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221453-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14060
2
VOTO no 14060

Embargos de declaração no 2221453-38.2020.8.26.0053/50000
Embargante: Ana Maria de Godoi e outras
Embargado: Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto -
IPM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios
indicados
no
art.
1022
do
CPC.
Mero
inconformismo. Decisão mantida.
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos
por Ana Maria de Godoi e outras contra o acórdão de fls. 232/237, que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto de
Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM, nos seguintes
termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Inclusão do Instituto de Previdência dos Municipiários de
Ribeirão
Preto
no
polo
passivo
do
incidente.
Impossibilidade. Órgão que não compôs o polo passivo da
ação de conhecimento. Título judicial constituído unicamente
em face do Município de Ribeirão Preto. Princípio do devido
processo legal. Decisão reformada. Recurso provido.
Em suas razões recursais, as embargantes alegam
que o acórdão foi omisso, pois não analisou a alegação de perda do
objeto processual diante da expressa concordância da agravada em
relação aos valores apresentados em suas planilhas de cálculo, ato
processual esse contrário ao interesse recursal. Prequestionam a Lei
Municipal no 1.012/2000, art. 43, incisos IV e V, arts. 489 caput, § 1o,
inciso VI, art. 779, inciso II, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221453-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14060
3
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.
Devidamente intimado a expressar o seu interesse
recursal (fls. 224), o agravado, Instituto de Previdência dos
Municipiários de Ribeirão Preto manifestou, de forma inequívoca, o seu
interesse recursal, esclarecendo que somente concordou com os cálculos
apresentados para não ocorrer in albis o seu prazo para se manifestar
sobre os cálculos apresentados, sob pena de preclusão, esclarecendo,
ainda, que a concordância com os cálculos somente ocorreu sob o ponto
de vista matemático e não como assunção de responsabilidade pelo
pagamento (cf. petição de fls. 227/229).
Após a inequívoca manifestação de interesse
recursal, foi dado prosseguimento ao feito com o julgamento do objeto
deste agravo de instrumento, que consignou, de maneira fundamentada
os argumentos pelos quais esta Turma Julgadora entendeu por bem dar
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto de
Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto, reformando a r.
decisão que deferiu sua inclusão no polo passivo de incidente de
cumprimento de sentença fundado em ação de conhecimento da qual
não fez parte (fls. 206/208 g.n.):
O fato de as servidoras terem passado à inatividade em
12/2017, 03/2018 e 09/2018 não torna o agravante
responsável pelo cumprimento da obrigação exigida nos
autos, pois que seu vínculo com as servidoras decorre do
próprio ato de aposentação, e não da prolação do título
executivo executado.
Veja-se que o agravante não integrou o polo passivo da ação
de conhecimento em que o título executivo judicial foi
formado, o que impede que se exija dele o cumprimento da
obrigação ali fixada, atribuída exclusivamente ao Município
de Ribeirão Preto, em obediência ao princípio do devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221453-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14060
4
processo legal.
Cabe observar que o cumprimento de sentença se destina
unicamente a tornar exequível obrigação reconhecida
judicialmente; ainda que o cumprimento de tal obrigação
tenha repercussões sobre outras relações jurídicas
no
caso, pagamento de proventos de aposentadoria , tal fato
não legitima terceiros para figurar no polo passivo do
incidente.
Assim, não há omissão no acórdão atacado, que
apreciou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, tendo sido
proferido em total conformidade com a Súmula 85 do STJ.
Não há de se falar em omissão quando o Tribunal
aprecia as questões relevantes para o julgamento, de modo que são
impertinentes os embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo
a responder, localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação
das partes. Não é obrigação do julgador solucionar o caso como se
estivesse respondendo a quesitos de um formulário; dele exige-se não
mais que a motivação suficiente e racional da decisão.
Devem-se
distinguir,
ainda,
a
omissão
no
pronunciamento (ou seja, relativa às conclusões sobre os pedidos
formulados na demanda) e a omissão da motivação (ou das razões
utilizadas para formar a convicção). O ponto omisso a que se refere o
art. 1022, II, do CPC diz respeito somente à parte dispositiva do julgado,
isto é, ao ponto que deveria ser decidido e não foi. Logo, não se aplica o
dispositivo aos argumentos das partes que, à vista do inteiro teor do
decisum, restam implicitamente solucionados pelo magistrado.
A jurisprudência é firme nesse sentido; confiram-se
a título de exemplo:
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221453-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14060
5
à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se
o sistema com a solução da controvérsia observada a res in
iudicium deducta (REsp no 653.394 / RS, Relator Ministro
Franciulli Netto, j. 15/03/2005).
Não está o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame
de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e
da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar,
como suporte da decisão, os dispositivos legais e
constitucionais apontados. Decisório recorrido que se
encontra perfeitamente motivado. Inexistência de ofensa ao
art. 458, II, do CPC. Matéria enfocada devidamente
abordada no âmbito do voto condutor do aresto hostilizada.
(Resp no 332.885-0 / ES, Relator Ministro José Delgado,
Primeira Turma, DJU 27.9.2004 RSTJ 184/93).
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados
pelas partes. As proposições poderão ou não ser
explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso
concreto (REsp no 792.497 / RJ, Relator Ministro Francisco
Falcão, j. 10/11/2005).
O que a parte busca, em verdade, é a rediscussão da
matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.
Ora, os embargos de declaração não são o meio
adequado para amparar mero inconformismo com decisão contrária à
pretensão da parte embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já
julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que
sucumbentes e com fundamentos concretos.
Nesse sentido, é o ensinamento de Nery Jr.1 acerca
da finalidade dos Embargos de Declaração:
1 Código de Processo Civil Comentado. 18a edição, 2019. pp. 2268/2269

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221453-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14060
6
3. Finalidade: Os embargos de declaração tem finalidade de
completar decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material.
Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v.
coments. CPC 1021). Não cabem mais quando houver dúvida
na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L. 8950/94, 1.°).
Vale dizer, os embargos de declaração, via de regra,
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de
ocasião para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e
requerer sua alteração, ou para intentar a correção do suposto erro de
tese jurídica, o que os converteria em verdadeiro pedido de
reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual
foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de
revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta
dos referidos vícios no decisum, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp 41099 / RN, Corte Especial, Relator
Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 -
RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221453-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14060
7
recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916,
Relator Ministro Celso de Mello)2.
O caráter infringente do recurso é cabível somente
em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 3 4.
Não é o caso dos autos. Aqui, a eficácia
modificativa que ora se pretende imprimir aos embargos de declaração
resulta, pura e simplesmente, da busca pela reapreciação do mérito, da
perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se
ajustou aos interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
2 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985;
RT 599/262.
3 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil
Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao
provimento dos embargos”.
4 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j.
28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz,
DJ 29.06.2007, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221453-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14060
8
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora